Tribunal: TJPA
Processo: 0002044-78.1999.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002044-78.1999.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO SERGIO PEREIRA RODRIGUES, JOSE CARLOS PINHEIRO RODRIGUES, MARCOS JOSE GOMES BAIA, MAFRIR MATADOURO E FRIGORIFICO IRACEMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FALTA DO RELATÓRIO DE CONTA EMITIDO PELA UNAJ. DESERÇÃO DO APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.

I – Aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016.

II - A ausência de comprovação do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato de interposição do recurso de apelação, importa no não conhecimento do recurso em razão da deserção, conforme previsão do art. 511 do CPC/73.

III - Conforme jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e previsão contida nos artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, a comprovação do regular recolhimento do preparo recursal somente é realizada mediante a juntada da integralidade da documentação, a qual inclui o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de contas do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ.

IV – Desse modo, não tendo o recorrente, comprovado o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de Apelação, já que não acostou aos autos o relatório de contas do processo emitido pela UNAJ, acertada a decisão monocrática agravada que não conheceu do recurso de apelação em razão da sua deserção.

V – A interposição de Agravo Interno contra decisão proferida de acordo com entendimento jurisprudencial pacificado por esta Corte e confirmado pelo STJ, evidencia a manifesta improcedência do recurso, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

VI – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0002044-78.1999.8.14.0028

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(A)/APELADO(A): ANTONIO SERGIO PEREIRA RODRIGUES

AGRAVADO(A)/APELADO(A): JOSE CARLOS PINHEIRO RODRIGUES

AGRAVADO(A)/APELADO(A): MARCOS JOSE GOMES BAIA

AGRAVADO(A)/APELADO(A): MAFRIR MATADOURO E FRIGORIFICO IRACEMA LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno (ID 3768865), interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id 3618008), por meio da qual não conheci do recurso de Apelação de ID 3599685, em razão da sua deserção, em virtude da apelante, ora agravante, não ter apresentado o relatório de conta do processo.

Em suas razões recursais de ID 3768865, a parte agravante aduziu: 1) que a decisão agravada teria violado os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, na medida em que esta Relatora teria identificado do boleto referente às custas/preparo do recurso no documento de id 3599685; 2) que o referido boleto apresentado aos autos apresentar o número do processo ao qual está vinculado; e 3) que o relatório de contas seria mera formalidade, não podendo prejudicar o mérito do recurso, já que, mesmo que se considerasse que o relatório contas identificaria o valor a ser recolhido, tal formalidade poderia ser suprida por outras formas, até mesmo com uma simples consulta à UNAJ deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Devidamente instada, a parte agravada deixou de apresentar Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado no evento de ID 3942280.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação, interposto na égide do Código de Processo Civil de 1973, em razão da deserção, já que a parte apelante, ora agravante, não instruiu o aludido recurso de Apelação com o relatório de contas do processo, o qual constitui documento indispensável para fins de comprovação do recolhimento do preparo recursal.

Ocorre que, conforme fundamentado na decisão ora agravada, é
pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que a ausência do mencionado relatório de contas importa na deserção do recurso, conforme é possível citar, exemplificativamente, o julgamento do Agravo Interno nº 0006886-94.2008.8.14.0028, cuja ementa transcreve-se abaixo:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade.

(2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)

Isso porque, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da UNAJ, com fundamento no que determina o Provimento n.º 5/2002, de 11 de setembro de 2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo e o nome do recurso.

Assim, o demonstrativo acima referenciado é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos, portanto, inexistindo qualquer violação a
os princípios da razoabilidade e da instrumentalidade das formas, já que, ao contrário do alegado pela parte agravante, esta Relatora não reconheceu a comprovação do recolhimento do preparo recursal, mas sim identificou a juntada de um boleto bancário e um comprovante de pagamento aos autos, entretanto, esclareceu, de forma cristalina, que não seria possível a constatação do recolhimento do preparo recursal, ante a ausência do citado relatório de contas do processo.

Portanto, não tendo a parte recorrente acostado aos autos o relatório de contas emitido pela UNAJ, resta evidente que não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso de Apelação, o que importou no não conhecimento do recurso de Apelação em razão da sua deserção.

Outrossim, conforme previsão do revogado Código de Processo Civil de 1973, bem como do vigente diploma processual de 2015, a obrigação de comprovar o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso é da parte recorrente, não cabendo ao servidor do Poder Judiciário a obrigação de realizar buscas no sistema para constatar se houve ou não o pagamento das custas recursais, não havendo, portanto, violação aos princípios da razoabilidade e instrumentalidade.

Ademais, importante ressaltar que este entendimento da Corte paraense foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1846765, cuja decisão transcrevo abaixo:

RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 - PA (2019/0329532-0), RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, RECORRENTE : EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO, ADVOGADO : LUIZ CLAUDIO AFFONSO MIRANDA E OUTRO(S) - PA008289, RECORRIDO : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS, ADVOGADOS : KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - PA015674A, MAURA POLIANA SILVA RIBEIRO E OUTRO(S) - PA012008, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - PA019390A

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO , com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO - IRREGULARIDADE FORMAL - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO-MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.À UNANIMIDADE.

Agravo Interno nos Embargos de Declaração em Apelação.

1. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2a viadestinada ao processo (art. 6°, II do Prov. 005/2002-CGJ).

3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. À Unanimidade" (fl. 361 e-STJ).

No especial, o recorrente alega violação do art. 511, § 2°, do Código de Processo Civil de 1973. Sustenta, em síntese, que "se pelo órgão julgador há dúvida quanto a quitação da integralidade das custas judiciais correspondentes ao preparo recursal, haveria de ser oportunizado ao recorrente querealizasse nos termos do §2° do art. 511 do CPC/1973 a devida complementação" (fl. 386 e-STJ). Contrarrazões às fls. 379-383 ( e-STJ). Na origem, o recurso recebeu crivo positivo de admissibilidade, ascendendo, assim, a esta Corte Superior (fls. 386-387 e-STJ). É o breve relatório. DECIDO.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). A irresignação não merece prosperar. Isso porque o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo, como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

"(...)

Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento,considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ). Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte, considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca.

(...)" (AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se). "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. JUNTADA DE SIMPLES COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO EM QUE NÃO SE VERIFICA A INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO VINCULADO DE ORIGEM. DESERÇÃO. ART. 511 DO CPC/73. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

2. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 511, caput, do CPC/73, firmou entendimento de que compete ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, a efetiva realização do preparo, considerando-se deserto o reclamo nas hipóteses de ausência de juntada aos autos das guias de recolhimento das custas processuais.

3. Não há que se falar em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a exigência de identificação do número de processo vinculado de origem no comprovante de pagamento bancário juntado aos autos não se trata de mero formalismo, mas sim de requisito indispensável ao conhecimento do recurso, que busca evitar fraudes contra o Judiciário, impedindo que um único comprovante de pagamento seja utilizado para interposição de diversos recursos. Precedentes.

4. O acórdão recorrido aplicou entendimento da jurisprudência desta Corte de que ocorrerá a deserção na falta de preparo no momento da interposição do recurso, sendo admitida a intimação para recolhimento somente quando pago o valor de forma insuficiente, não quando ausentes as guias de recolhimento e nem sequer constar nos meros comprovantes de pagamentos bancários, juntados aos autos, o número do processo vinculado de origem, tampouco o nome das partes, como no caso dos autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 982.379/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS JUDICIAIS. RECOLHIMENTO IRREGULAR. NÚMERO DE REFERÊNCIA. INDICAÇÃO INCORRETA. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Na guia de recolhimento da União (GRU), deve constar, necessariamente, a indicação do número do processo de origem, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Não existindo correspondência entre o número de referência contido na guia de recolhimento e o número do processo sob análise, incide, por analogia, a Súmula n. 187/STJ: 'É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos'.

3. No caso concreto, não se trata de insuficiência de preparo, e sim de ausência de comprovação do seu recolhimento, razão pela qual não há falar em abertura de prazo para complementação, nos termos do art. 511, § 2º, do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 814.585/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2016, DJe 12/2/2016).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os quais devem ser majorados para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em favor do advogado d a parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/06/2020)

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

Por fim, ressalto a necessidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ante a manifesta improcedência do presente Agravo de Instrumento, já que, conforme esclarecido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido da obrigatoriedade da juntada da integralidade da documentação para fins de comprovação do recolhimento do preparo recursal, entendimento este que foi inclusive confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto (ID
3768865
), todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID
3618008,
que não conheceu do recurso de Apelação de ID
3599685
, em razão da sua deserção.

Do mesmo modo, ante a manifesta improcedência do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa fixada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 05 de agosto de 2021.

Belém, 30/08/2021